Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO NA PENDÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE ASMA CRÔNICA, OSTEONECROSE DE QUADRIL BILATERAL E VASCULITE URTICARIFORME IMUNOMEDIADA. TEMA 1.082 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para manter o contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso concreto, após consulta aos autos originários, verifica-se que a operadora de saúde AMIL não cumpriu respeitar o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência da data de rescisão, eis que a beneficiária foi notificada em 30/04/2024 de que o cancelamento do plano ocorreria em 31/05/2024 (ID 59942419), ou seja, apenas 30 dias depois da comunicação feita pela QUALICORP. Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais.
4. Deve ser ponderado ainda que o CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara, de modo que a transparência e a comunicação eficaz entre as partes são essenciais para proteger os direitos dos consumidores. Além disso, o Códex Consumerista estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que as requeridas preservem o contrato de plano de saúde, com todas as coberturas a ele inerentes, devendo a parte agravante manter o pagamento da mensalidade.